Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-67.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001910-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), FAGNER FLOR - CPF: 048.651.331-94 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (IMPETRANTE), FAGNER FLOR - CPF: 048.651.331-94 (PACIENTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE COM EXECUTIVO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR – CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE – PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada se encontra suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime. Ademais, bem como observou o magistrado a quo em sua decisão, relatou que o paciente tem uma condenação e foi indiciado em outro processo.

Quanto ao paciente ter 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, não ficou

demonstrado ser ele o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 a 667, do Código de Processo Penal, em favor de
Fagner Flor
, qualificado, que nos autos nº 5486-65.2019.8.11.0018, (cód. 134678), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora. (Id 33267980)

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 14 de novembro de 2019, conduta capitulada no artigo 33,
caput
, da Lei 11343/2006.

Argumenta que o paciente foi abordado por Policiais Militares e na ocasião, realizaram revista pessoal, bem como no veículo do acusado, encontrando no porta luvas uma sacola plástica contendo 14 (quatorze) invólucros, tipo pino, contendo cocaína.

Sustenta que, quando ouvido pela autoridade policial, o paciente admitiu que o entorpecente a ele pertencia, pois é usuário e já havia consumido 06 (seis) pinos da mesma substancia.

Aduz que os direitos do acusado, estão sendo postergados, injusta e ilegalmente pela autoridade acoimada coatora, que decretou sua prisão sob fundamento de risco de reiteração criminosa.

Expõe que nenhum material foi apreendido com o paciente, para que pudesse liga-lo a mercancia de entorpecente.

E relata ainda, que o paciente é pai de 03 (três) crianças, todas menores de 12 (doze) anos e possui endereço fixo e trabalhava como operador de trator e esteira. Assim, entende que nada faz presumir que, em liberdade, que o paciente volte a delinquir.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida conforme Id 35789958.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem, negando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 37142997)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decretação de prisão preventiva – Pretendida a revogação da segregação cautelar – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Fagner Flor
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: Código de Processo Penal Comentado 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva e, tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se encontra carente de fundamentação, vez que a autoridade apontada coatora desvelou, na hipótese, os antecedentes criminais do paciente,
in verbis
: (Id 33281452)

“(...)
DECIDO

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante apto a ensejar o seu relaxamento, razão pela o HOMOLOGO.

A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal.

Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a equipe de policiais surpreendeu o autuado enquanto este transportava uma quantidade de substancia entorpecente análoga a cocaína, a qual estava dividida em porções menores, em condições para serem comercializadas.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão se restar demonstrada fundada suspeita.

Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime, o que se extrai do depoimento das testemunhas e laudo preliminar de constatação de drogas.

Malgrado o custodiado aduzir que a droga apreendida era para consumo próprio, a quantidade do material apreendido é elevado, acondicionado em quatorze porções (pinos), do que se infere que se trata de mercancia de substancia estupefaciente.

Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No que tange à prova da existência do crime e indício de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, uma vez que o autuado ostenta ficha de antecedentes criminais extensa, respondendo, inclusive, na Comarca de Juara-MT pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03, (autos n. 2305-90.2018.8.11.0018 – código 108386).

Destaca-se ainda, que o autuado fora condenado nos autos n. 287-38.2014.8.11.0018 (código 62834) pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, tendo cumprido sua pena no feito n. 3201-70.2017.8.11.0018 (Código 93026).
Por consectário lógico, é reincidente na forma dos artigos 63 e 64, inciso I do Código Penal. (...)” (grifo nosso)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado e, ainda destaco que o juiz singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido.

Ademais, no exame do pedido de revogação da prisão, o juízo
a quo
, possuindo maiores informes, demonstrou, em tese, reforço a necessidade, mantendo a prisão cautelar do ora paciente. (Id 33267990)

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada se encontra suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime. Ademais, bem como observou o magistrado
a quo
em sua decisão, relatou que o paciente tem uma condenação e foi indiciado em outro processo.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A propósito:

HABEAS CORPUS Nº 494.805 - MG (2019/0052287-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (...) Em análise perfunctória inerente a esta fase processual, noto que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo monocrático ressaltou que "o réu é criminoso habitual, reincidente, francamente propenso à prática de crimes e voltado à vida à margem da lei" (fl. 16, grifei). (...)
Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do paciente, notadamente com base na sua recidiva criminal
, bem como na informação de que está foragido. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2019. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 26/02/2019)

Quanto ao paciente ter 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, não ficou

demonstrado ser ele o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADES NO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DO ACÓRDÃO QUE ANALISOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE CARACTERIZADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE QUE O PAI É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 507.189/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019).

Destarte, embora a prisão cautelar, seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública e na via estreita do
habeas corpus
, estão adequadamente justificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime de gravidade acentuada, em que está bem demonstrada a respectiva materialidade.

Desse modo, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação do paciente.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fagner Flor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020